Tribunal: TJSP
Processo: 1016809-96.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Deferimento do benefício – Impugnação - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Benefício revogado.

PROCESSUAL CIVIL – Embargos à execução – Operações de desconto de títulos – Rejeição liminar – Citação do devedor ocorrida na

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Deferimento do benefício – Impugnação - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Benefício revogado.

PROCESSUAL CIVIL – Embargos à execução – Operações de desconto de títulos – Rejeição liminar – Citação do devedor ocorrida na vigência da Lei no 8.953/94 – Intimação da penhora na vigência da Lei no 11.382/06 – Direito intertemporal - Início da contagem do prazo para oposição de embargos, a partir da juntada aos autos da prova da intimação da penhora – Prazo de 15 dias para oposição de embargos, nos termos do artigo 738 do CPC vigente – Tempestividade reconhecida – Extinção do processo afastada – Recurso provido.